Tribunal: TJMT
Processo: 1016985-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016985-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MADSON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– ROUBOS MAJORADOS –PENAS UNIFICADAS – INDULTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – DECRETO QUE FAZ “MENÇÃO A FRAÇÕES ISOLADAS” – PEDIDO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO –
REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADOS DO STJ E TJMT –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não é possível considerar uma guia de execução isolada para fins de cálculo do requisito objetivo, devendo as penas do reeducando serem somadas ou unificadas para fim de concessão do indulto. Isto é, o art. 12 do Decreto traz a imperiosidade de que, para a análise da viabilidade da concessão de indulto, as penas devam ser unificadas, tratando-se de dispositivo de observância cogente e que não oferece margem à discricionariedade por parte do julgador.
” (Parecer nº 010170-001/2020,

Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

“Não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1º do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas [...] impostas supera o limite de 8 anos.”
(STJ, AREsp nº 1460844)

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016985-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

MADSON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MADSON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0007576-15.2013.8.11.0064), que indeferiu pedido de indulto em condenações por

roubo majorado [pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas], tentativa de roubo majorado [pelo emprego de arma e concurso de pessoas], roubo majorado [pelo emprego de arma e concurso de pessoas], em concurso formal [três delitos] e roubo majorado [pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas], em concurso formal [dois delitos], relativo à pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 157, § 2º, I, II e V, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, art. 157, § 2º, I, II, e V c/c art. 70, todos do CP
– (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que
“não há limite de pena unificada para a concessão do indulto, tendo em vista que os incisos presentes no artigo 1º do referido Decreto
[Decreto nº 9.246/17]
fazem menção às infrações isoladamente”
.

Pede provimento para que seja concedido indulto (ID 54070482).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (https://seeu.pje.jus.br - seq. 54).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (
https://seeu.pje.jus.br
- seq. 57).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO REEDUCANDO COM BASE NO DECRETO N. 9.246/2017, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS EM 29-05-2011 E 22-09-2014 – ALEGAÇÃO DE QUE ATÉ A DATA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO, O REEDUCANDO HAVIA CUMPRIDO MAIS DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA ATRIBUÍDA A CADA CRIME DE ROUBO ANALISADO EM SEPARADO. ALÉM DISSO, ARGUMENTA-SE QUE É INAPLICÁVEL, NA ESPÉCIE, O DISPOSTO NO ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ALUDIDO DECRETO, POIS “O TERMO “CONCURSO” CONTIDO NO TEXTO LEGAL É UTILIZADO EM SENTIDO TÉCNICO-JURÍDICO, E NÃO LEXICAL/GRAMÁTICO, DE FORMA QUE PARA A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO É NECESSÁRIO O CONCURSO DE CRIMES, ISTO É, A PRÁTICA EM MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DE MAIS DE UM CRIME, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 69 E 70 DO CÓDIGO PENAL” – INACOLHIMENTO – A BENESSE EM TESTILHA ALCANÇA APENAS AQUELES CONDENADOS QUE, AO TEMPO DA EDIÇÃO DO ATO NORMATIVO (25/12/2010), ESTIVESSEM CUMPRINDO UMA PENA TOTAL (SOMADAS TODAS AS GUIAS DO PERÍODO EM EXAME) NÃO SUPERIOR A 08 ANOS. OU SEJA, O ART. 12 DO REFERIDO DECRETO TRAZ A IMPERIOSIDADE DE QUE, PARA A ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONCESSÃO DE INDULTO, AS PENAS DEVAM SER UNIFICADAS, TRATANDO-SE DE DISPOSITIVO DE OBSERVÂNCIA COGENTE E QUE NÃO OFERECE MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DO JULGADOR. NO CASO DOS AUTOS, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL ATUALIZADA, AS PENAS UNIFICADAS OU SOMADAS PARA EFEITO DA DECLARAÇÃO DO INDULTO NATALINO OU DA COMUTAÇÃO ATÉ A DATA DE 25-12-2017 SOMAVAM O TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, SENDO QUE ATÉ A REFERIDA DATA, O REEDUCANDO HAVIA CUMPRIDO TÃO SOMENTE 03 ANOS E 06 MESES DE PENA. LEVANDO-SE EM CONTA QUE O QUANTUM DE PENA UNIFICADA SUPLANTAVA O LIMITE ESTABELECIDO NO INCISOS II E III, DO ARTIGO 1º, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 12, AMBOS DA NORMA PRESIDENCIAL JÁ MENCIONADA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDULTO – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 54725487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
tem as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos de reclusão

por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas - art. 157, § 2º, I, II e V do CP - praticado em 28.5.2011, na Comarca de Pedra Preta, com trânsito em julgado em 20.8.2013 (
SEEU NU 0007576-15.2013.8.11.0064);

- 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pelo cometimento de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. art. 157, § 2º, I, II c/c art. 14, II, todos do CP -, praticado em 22.9.2014, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença transitou em julgado em 21.11.2015
(SEEU NU 0007576-15.2013.8.11.0064);

- 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [por três vezes] - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP - praticado em 18.12.2009, na Comarca de Rondonópolis, transitada em julgado no dia 12.6.2017 (SEEU NU 0007576-15.2013.8.11.0064);

- 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [por duas vezes] - art.157, § 2º, I, II e V c/c art. 70, ambos do CP -, praticado em 22.6.2016, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado 7.8.2017 (
SEEU NU 0007576-15.2013.8.11.0064 – Código 653876/ Comarca de Rondonópolis/ Sistema
Primus
- NU 3445-55.2017.811.0064).

Em 15.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as condenações executadas nesta guia foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 9.246/17, razão pela qual, todas deverão ser consideradas.

O pedido de indulto não merece acolhida.

Isto porque, prevê expressamente no art. 12 do Decreto 9.246/2017 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Prevê o art. 1º, III, do Decreto n° 9.246/17 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos.

Deste modo, considerando que as penas unificadas somam 24 (vinte e quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984, INVIÁVEL a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos. Nesse sentido: [...].

Por todo exposto, INDEFERE-SE o pedido de indulto. [...].
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - https://seeu.pje.jus.br - seq. 32)

Em 28.5.2020, “não acolheu” os embargos de declaração opostos contra essa decisão, “
in verbis
”:

“[...]. Em verdade, houve pleito para que fosse concedido indulto natalino nos termos do art. 1°, I e III, do Decreto 9.246/2017, tendo o Juízo indeferido em razão da ultrapassagem do limite máximo estabelecido pelo decreto que é de oito anos.

O recuperando somente possui condenações por crimes de roubo majorado, ou seja, crimes praticados mediante grave ameaça e violência, razão pela qual se torna INVIÁVEL a análise do pedido com esteio no inciso I, art. 1°, do referido decreto que é destinado aos crimes praticados sem grave ameaça e violência.

Ademais, ainda que houvesse sido realizado o pedido com esteio no art. 1°, II, do Decreto 9.246/2017, que estabelece o limite máximo de 04 (quatro) anos, por uma simples equação matemática, se norteando pela lógica, obstado estaria à concessão do indulto.

Ora, se o pedido foi indeferido porque as somas das penas superam 08 (oito) anos, como seria possível conceder o indulto com base no inciso II, art. 1°, do Decreto 9.246/2017, que estabelece que o limite máximo é de 04 (quatro) anos?

O que pretende o embargante é rediscutir a relação jurídica, providência vedada porquanto já entregue a prestação jurisdicional. [...].

Não há, portanto, qualquer omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na sentença, pelo que os embargos vão desacolhidos. [...].”

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - https://seeu.pje.jus.br - seq. 41)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de indulto por considerar que o agravante não preencheu o requisito legal, visto que sua pena ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão.

Dispõe o art. 1º do
Decreto nº 9.246/2017 que o indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

“I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;”

Por sua vez, o art. 12 do mesmo ato normativo [Decreto nº 9.246/2017] disciplina que
“as penas correspondentes
a infrações diversas
serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino”
.

No caso, as penas do agravante totalizam
24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Por efeito, “
não é possível considerar uma guia de execução isolada para fins de cálculo do requisito objetivo, devendo as penas do reeducando serem somadas ou unificadas para fim de concessão do indulto. Isto é, o art. 12 do Decreto traz a imperiosidade de que, para a análise da viabilidade da concessão de indulto, as penas devam ser unificadas, tratando-se de dispositivo de observância cogente e que não oferece margem à discricionariedade por parte do julgador”,
como bem pontuado pela i. PGJ
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – Parecer nº 010170-001/2020 – ID 54725487).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1º, II e III, do
Decreto
n.
9.246/2017,
será concedido
indulto
à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo, e
m que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito
impeditivo, uma vez unificadas as
penas
do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto,
não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1º do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das
penas
a ele impostas supera o limite de 8
anos
.
”
(STJ, AREsp nº 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020 - grifado).

No mesmo sentido, este e. Tribunal julgou:

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019)

Nesse quadro, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020